Tribunal: TJDFT
Processo: 0015363-07.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
D E C I S Ã O Ao levar em consideração o ofício n. 1897/2020 (id 18571741), revogo a Decisão de Cancelamento deste precatório exarada no ID 19582690, e determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de excluir os credores de honorário de sucumbência, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE. Atente-se à Secretaria quanto à retificação dos valores dos credores remanescentes. Encaminhe-se os presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Oficie-se. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto